Tribunal: TJES
Processo: 5001322-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vaga de garagem
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001322-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO ROSSI ARBORETTO PRACAS RESIDENCIAIS
AGRAVADO: MARCOS QUIRINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001322-73.2020.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS,

AGVDO:
MARCOS QUIRINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo condomínio requerido, eis que irresignado com a decisão primeva que deferiu o pedido de antecipação da tutela provisória, a permitir que o aqui agravado
conclua os trabalhos de cobertura de suas vagas de garagem, instalando as lâminas de vidro sobre a estrutura já construída ou que efetue a guarda das lâminas de vidro já adquiridas em local que repute adequado e seguro dentro do seu imóvel.

Em breve síntese, aduz que o recorrido não possui autorização para edificação da obra, uma vez que restou aprovada na assembleia tão somente a apresentação e aprovação do projeto de cobertura de vagas de garagem de casas.

C
onsta decisão deferindo
a
concessão
parcial do efeito pretendido
,
consoante ID 545473.

Ausentes contrarrazões, conforme ID 653747.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
2
8 de julho
de 2020.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001322-73.2020.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS,

AGVDO:
MARCOS QUIRINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo condomínio requerido, eis que irresignado com a decisão primeva que deferiu o pedido de antecipação da tutela provisória, a permitir que o aqui agravado
conclua os trabalhos de cobertura de suas vagas de garagem, instalando as lâminas de vidro sobre a estrutura já construída ou que efetue a guarda das lâminas de vidro já adquiridas em local que repute adequado e seguro dentro do seu imóvel.

Em breve síntese, aduz que o recorrido não possui autorização para edificação da obra, uma vez que restou aprovada na assembleia tão somente a apresentação e aprovação do projeto de cobertura de vagas de garagem de casas.

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal

merece guarid
a
,
em parte.

In casu
,
verifico que
a ata de assembleia que o recorrido utiliza como embasamento para iniciar a sua obra, não
o
autorizou a colo
car
a cobertura das vagas de garagem, pelo contrário, tão somente houve a apresentação e aprovação do projeto uniforme da construção supra.

V
ale dizer, consta na referida ata a apresentação e aprovação do projeto para futura construção e não permissão de início da obra, até porque, a pretensão do condomínio é de que todas as coberturas de garagem sejam idênticas para manter o visual e a estética em todas as unidades habitacionais.

Outrossim,
a Convenção do Condomínio, em seu artigo 9°, parágrafo primeiro assevera que
“toda e qualquer edificação a ser construída nas áreas de terreno exclusiva das casas só poderá ser realizada com autorização expressa de uma assembleia geral extraordinária.”

Deste modo, penso que o recorrido não possui prévia autorização expressa para a edificação realizada em sua vaga de garagem, notadamente porque a ata de assembleia do dia 18/12/2018 tão somente aprovou o projeto a ser implementado, de forma uniforme, na cobertura das vagas de garagem, inexistindo permissão para que os condôminos executassem a obra.

Neste ínterim, tenho que deve ser acolhido o pedido recursal a fim de impedir a continuidade da obra realizada pelo recorrido, já que executada em descompasso com as regras do condomínio agravante.

De outro lado
,
tenho que
o condomínio não poderá desfazer a parte da obra que já está concluída, sendo certo que o embargo aqui imposto diz respeito a continuidade de sua execução e não o desmanche do que já foi executado pelo recorrido.

Tal medida
também visa
resguardar o
s
interesse
s
jurídico
s

em conflito pois a ação matriz está em seu início, sendo possível que a obra realizada esteja em conformidade e em harmonia com o projeto outrora apresentado pelo condomínio ou ainda que as partes formulem acordo para o fim do impasse.

D
ecerto que tal proceder encontra guarida no Código de Processo Civil:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DA COMPRA E VENDA. IRREGULARIDADE DO LOTEAMENTO. ORDEM DE PROIBIÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL E JUNTADA DE CHEQUES SUSTADOS. PODER GERAL DE CAUTELA. INCOMPATIBILIDADE COM DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Código de Processo Civil de 2015 consagra a tutela cautelar ampla, permitindo que o magistrado, valendo-se do poder geral de cautela (art. 297), determine, até mesmo de ofício, as providências que lhe pareçam cabíveis e necessárias ao resultado útil do processo.
2) A existência de demandas que versem sobre a nulidade ou não dos instrumentos de transmissão de titularidade do bem, reclama a necessidade de se ter a cautela de que o bem não sofra transferência de sua titularidade antes do desfecho das ações originárias. 3) Não há incompatibilidade entre a proibição de venda do imóvel e a decisão proferida em agravo de instrumento que autoriza atos tendentes à regularização do loteamento as quais não impliquem alteração física do local. 4) Não há ilegalidade ou perigo de dano irreparável ou de difícil reparação na ordem de juntada aos autos dos cheques já sustados em razão de acordo verbal e que ainda se encontram em seu poder. 5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 043199000019, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019

P
or todo o exposto, conheço e
dou parcial
provimento
a
o recurso
,

a fim de impedir a continuidade da obra realizada pelo recorrido,
contudo,
o condomínio não poderá desfazer a parte da obra que já está concluída, não
estando autorizado
o
seu
desmanche.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001322-73.2020.8.08.0000

AGVTE:
CONDOMÍNIO ROSSI ARBORETTO PRAÇAS RESIDENCIAIS,

AGVDO:
MARCOS QUIRINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRA EM CONDOMÍNIO. COBERTURA DA VAGA DE GARAGEM. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO NA ATA DE ASSEMBLÉIA. PARALISAÇÃO DA OBRA. DESMANCHE PROIBIDO. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
recorrido não possui prévia autorização expressa para a edificação realizada em sua vaga de garagem,
já que
a ata de assembleia do dia tão somente aprovou o projeto a ser implementado, de forma uniforme, na cobertura das vagas de garagem, inexistindo permissão para que os condôminos executassem a obra.

2.

O
condomínio não poderá desfazer a parte da obra que já está concluída, sendo certo que o embargo aqui imposto diz respeito a continuidade de sua execução e não o desmanche do que já foi executado pelo recorrido.

3.
Recurso
parcialmente
p
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.